Tribunal: STF
Processo: HC 227152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo tribunal federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO, NESTA CORTE SUPERIOR, PASSÍVEL DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



3. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem de ofício liminarmente para reconhecer a motivação inidônea da decisão atacada e, assim, determinar ou aplicar o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06”.



4. Por meio da petição de nº 40025/2023, a defesa aponta a prevenção do Ministro Edson Fachin, Relator do “HC n. 226178”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. Quanto à prevenção apontada pela parte impetrante, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Ministro Edson Fachin negou seguimento ao HC 226178, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, sem analisar o mérito da pretensão. A decisão transitou em julgado em 05.04.2023.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No presente caso, consta a informação de que a condenação transitou em julgado no ano de 2022. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual.



9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Na hipótese de que se cuida, tal como destacou o STJ, “a vedação do redutor especial da pena decorreu da valoração negativa dos antecedentes, bem como da quantidade de drogas apreendidas e de outros elementos de prova, coligidos durante o processo, que subsidiaram a convicção do julgador no sentido de que o paciente se dedicava ao crime”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



12. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 593.818, de que fui relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator